Tribunal: STF
Processo: RE 258937
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A
FOLHA DE SALÁRIOS, INCLUÍDO O DÉCIMO TERCEIRO. LEI Nº 7.787/89.
Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já se
manifestaram sobre a legitimidade da incidência da contribuição
previdenciária sobre o décimo terceiro salário, tendo em vista a
natureza salarial da referida verba, conforme previsto no art. 201,
§ 4º, da Constituição Federal e na Súmula 207 do STF (AGRAG 208.569,
Primeira Turma, e RE 219.689, Segunda Turma).
        Recurso extraordinário não conhecido.